Tribunal: STJ
Processo: 0003068-37.2023.8.16.0193
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990393 - PR (2025/0260097-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA
ADVOGADOS
: ROSANE GIL KOLOTELO WENDPAP - PR029892
ALEXANDRE TABORDA RIBAS - PR070253
ELIANE SALDAN FRAGA - DF020664
AGRAVADO
: PROVOPAR ESTADUAL ACAO SOCIAL
ADVOGADO
: LYNDON JOHNSON LOPES DOS SANTOS - PR053200
AGRAVADO
: INSTITUTO PRO CIDADANIA DE CURITIBA
ADVOGADA
: EDNA APARECIDA EVANGELISTA LEITE - PR072866
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53263367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 34dfc06b-5e90-4fdc-b1d9-4c3280aff05e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 34dfc06b-5e90-4fdc-b1d9-4c3280aff05e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990393 - PR (2025/0260097-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA
ADVOGADOS
: ROSANE GIL KOLOTELO WENDPAP - PR029892
ALEXANDRE TABORDA RIBAS - PR070253
ELIANE SALDAN FRAGA - DF020664
AGRAVADO
: PROVOPAR ESTADUAL ACAO SOCIAL
ADVOGADO
: LYNDON JOHNSON LOPES DOS SANTOS - PR053200
AGRAVADO
: INSTITUTO PRO CIDADANIA DE CURITIBA
ADVOGADA
: EDNA APARECIDA EVANGELISTA LEITE - PR072866
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA REIS
PEREIRA, contra a decisão desta Relatoria (fls. 894-902), que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial na origem.
Nas razões recursais, a parte agravante defende ter impugnado especificamente o
fundamento quanto à ausência de violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único,
II, ambos do CPC, pois:
"Os argumentos desenvolvidos no item II. I (fl. 9 em diante da petição de
interposição do agravo de instrumento ao Superior Tribunal de Justiça),
parcialmente replicados adiante, trazem argumentação que demonstra as
Documento eletrônico VDA52409659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:55
Código de Controle do Documento: 9a56f63e-c1f0-4fdb-9904-88f886d1a432

violações apontadas, além de precedentes dessa Corte em situações análogas e
aplicáveis ao caso concreto, corroborando a impugnação adequada da decisão
que não identificou a admissibilidade – e consequente viabilidade do exame do
mérito recursal e reconhecimento da ofensa aos os arts. 489, §1o, IV, e VI e
1.022, II, § único, II, do CPC: [...] Considerando que a natureza jurídica de
nos autos, ao deixar de
bens públicos não é controvertida entre as partes
esclarecer por qual razão não haveria afetação pública, desvio de finalidade ou
ato lesivo cuja apreciação é cabível em ação popular, independentemente de
ação específica de desapropriação (pedido alternativo), a omissão (e ofensa aos
arts. 489, §1o, IV, e VI e 1.022, II, § único, II, do CPC) recai sobre todos os
demais dispositivos legais apontados como violados: [...] Conforme evidenciado
no momento da interposição do competente agravo de instrumento contra a
decisão que inadmitiu o apelo especial, a análise dos aspectos abordados
oportunamente nos embargos declaratórios poderia levar a resultado diverso,
ou seja, o acolhimento do pedido alternativo: reconhecimento do cabimento de
ação popular diante da inequívoca afetação pública de patrimônio inalienável e
impenhorável à luz das demais disposições legais apontadas como violadas no
recurso especial - independentemente de ação de desapropriação (arts. 330, III
e 485, I, do CPC, e
o, §§1o e 2o,
o, 'b', 'c' e 'e', e
o, da
art. 1
art. 2
art. 6
e arts. 99 e 100 do Código Civil, arts. 832 e 833, I, do CPC, e
Lei 4717/1965
arts. 5o e 35 do Decreto-
."
Lei 3365/1941)
(fls. 907-909).
No mais, limita-se a transcrever fragmentos de sua petição de agravo em recurso
especial, no intuito de demonstrar que impugnou os demais fundamentos da decisão agravada.
Requer, preliminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e tutela
de urgência, e que, no mérito, seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Transcorrido
o prazo para manifestação das partes agravadas (fls. 920-921).
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
art. 255,
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o, segundo
art. 1.021,
a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
Documento eletrônico VDA52409659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:55
Código de Controle do Documento: 9a56f63e-c1f0-4fdb-9904-88f886d1a432

. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do Regimento Interno do
da decisão agravada"
art. 259,
STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 894-902 não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial na origem (ausência de violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e
1.022, II, parágrafo único, II, ambos do CPC por ter ocorrido pronunciamento fundamentado
no acórdão recorrido; incidência do enunciado das Súmulas n. 7 e n. 211 do STJ), com base nos
seguintes fundamentos:
I- "Consoante ao primeiro fundamento, não houve a demonstração de forma
clara e precisa, no referido agravo, de que a indicação dos supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de
dispositivo de lei e que a importância deles teria sido crucial para o deslinde da
(fl. 901);
controvérsia."

II- "No tocante ao segundo fundamento, tem-se que os argumentos expostos
foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria possível a análise das
apontadas violações sem que implique o revolvimento do conjunto fático-
probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão do Tribunal a quo,
fundamentos de direito que motivassem a referida afronta aos arts. 330, III, e
(fl. 901);
485, I, do CPC; e 1o, §§1o e 2o, da
"
Lei n. 4.717/65.
III- "Quanto ao terceiro fundamento, compreendo que os argumentos
apresentados também foram genéricos, sem, contudo demonstrar que, no
acórdão proferido, o Tribunal a quo teria apreciado a questão objeto do
Recurso Especial à luz dos dispositivos supostamente violados (arts. 832 e 833,
I, do CPC; 2o, a, b e c , e 6o todos da
99 e 100 do CC; e 5o e 35
Lei n. 4.717/65;
(fl. 901).
do Decreto-
."
Lei n. 3.365/41)
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de atacar
especificamente o primeiro fundamento, pois foram genéricas as argumentações formuladas, sem
demonstrar que,
, teriam sido, de forma clara e precisa,
no agravo em recurso especial
apresentados os argumentos no sentido de que a indicação dos supostos pontos omissos,
contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de dispositivo de lei e que a
importância deles teria sido crucial para o deslinde da controvérsia.
Faz-se mister pontuar que, muito embora, em sede de agravo interno, a parte
agravante tenha apresentado argumentos com fito de atacar especificamente o supracitado
fundamento (ausência de violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II,
ambos do CPC por ter ocorrido pronunciamento fundamentado no acórdão recorrido), da decisão
de inadmissão do recurso especial na origem, não o fez em momento oportuno (em sede de agravo
em recurso especial), tratando-se, nessa ocasião, de inovação recursal, imperando-se, portanto, o
princípio da preclusão consumativa. (AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria,
Resp n. 2136821/DF,
Primeira Turma, DJe de
(AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
23/9/2024)
AREsp n. 1945338/DF,
Santos, Segunda Turma, DJe de 3/9/2024)
Documento eletrônico VDA52409659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:55
Código de Controle do Documento: 9a56f63e-c1f0-4fdb-9904-88f886d1a432

Quanto ao mais, limitou-se tão somente a reiterar os argumentos apresentados
quando da interposição do agravo em recurso especial, sem, no entanto, demonstrar de que modo e
por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da
dialeticidade por ocasião da interposição do supracitado agravo.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no
.
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.973.779/SP,
Turma, DJe de
grifo acrescido
24/3/2022)

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
(AgInt no TP n. 711/PE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
DJe de
grifo acrescido
19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
.
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
. (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA52409659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:55
Código de Controle do Documento: 9a56f63e-c1f0-4fdb-9904-88f886d1a432

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
. (AgInt no
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
. (AgInt
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Restam prejudicados os pedidos quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso
especial e de tutela de urgência em face do teor do voto ora proferido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:55
Código de Controle do Documento: 9a56f63e-c1f0-4fdb-9904-88f886d1a432

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.393 / PR
Número Registro: 2025/0260097-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014768420258160193
00015019720258160193
00030683720238160193
14768420258160193
15019720258160193 30683720238160193
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA
ADVOGADOS : ROSANE GIL KOLOTELO WENDPAP - PR029892
ALEXANDRE TABORDA RIBAS - PR070253
ELIANE SALDAN FRAGA - DF020664
AGRAVADO
: PROVOPAR ESTADUAL ACAO SOCIAL
ADVOGADO
: LYNDON JOHNSON LOPES DOS SANTOS - PR053200
AGRAVADO
: INSTITUTO PRO CIDADANIA DE CURITIBA
ADVOGADA
: EDNA APARECIDA EVANGELISTA LEITE - PR072866
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DA SILVA REIS PEREIRA
Documento eletrônico VDA53245244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:05
Código de Controle do Documento: 6c080574-e3a7-4d63-84dc-1c7024ed9bb5

ADVOGADOS : ROSANE GIL KOLOTELO WENDPAP - PR029892
ALEXANDRE TABORDA RIBAS - PR070253
ELIANE SALDAN FRAGA - DF020664
AGRAVADO
: PROVOPAR ESTADUAL ACAO SOCIAL
ADVOGADO
: LYNDON JOHNSON LOPES DOS SANTOS - PR053200
AGRAVADO
: INSTITUTO PRO CIDADANIA DE CURITIBA
ADVOGADA
: EDNA APARECIDA EVANGELISTA LEITE - PR072866
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:05
Código de Controle do Documento: 6c080574-e3a7-4d63-84dc-1c7024ed9bb5